Tribunal: TJMT
Processo: 1005128-74.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há como se exigir a obrigação de pagar se houve a venda do estabelecimento, não existindo como a agravada executar e implementar as determinações do TAC.
2. Não bastasse isso, por se tratar de descumprimento de obrigação de pagar, mostra-se descabida a exigência da multa cominatória.
3. “A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que, em se tratando de obrigação de pagar quantia, não é possível a fixação de multa cominatória (astreintes) em face do devedor”. (STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.728.047 – SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, Dje de 21/08/2018)
4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005128-74.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FERNANDA PRATES RIBEIRO 30174148844 - CNPJ: 15.397.598/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE PAGAR – INCIDÊNCIA DE MULTA PECUNIÁRIA DIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Afasta-se o valor da multa fixada que desde o início se revela desproporcional à expressão econômica da obrigação principal de pagar.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em execução por quantia certa contra devedor solvente proposta e
Fernanda Prates Ribeiro EPP (Clube Barra Vento)
e sua corresponsável
Fernanda Prates Ribeiro
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, não modificada pelos embargos de declaração.

Assegura que a decisão agravada excluiu a multa cominatória prevista na cláusula nona (9a) do termo de ajustamento de conduta, porque, “
em decorrência da alienação do imóvel, seria inviável à antiga proprietária e signatária do TAC providenciar o cumprimento das obrigações assumidas e previstas nas cláusulas primeira a sétima
”. Também, incabível na hipótese de descumprimento de obrigação de pagar.

Assevera que foi reconhecido o descumprimento da cláusula oitava (8a) do termo de ajustamento de conduta relativa ao pagamento de compensação ambiental; logo, não é possível afastar a incidência da multa cominatória.

Requer o provimento do recurso (Id. 2150492).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 2299025, fl.04).

A parte agravada em sede de contraminuta rechaçou pontualmente os fundamentos do recurso apresentado (Id. 2524223).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 2815197.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em execução por quantia certa contra devedor solvente proposta e Fernanda Prates Ribeiro EPP (Clube Barra Vento) e sua corresponsável Fernanda Prates Ribeiro, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, não modificada pelos embargos de declaração.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

(...) “
Em análise a documentação juntada aos autos, é possível visualizar que no início do ano de 2014, quando determinado pelo parquet a averiguação acerca do descumprimento das cláusulas estabelecidas, fora lavrada certidão juntada à fl. 41, em que consta como proprietário do imóvel o Sr. Adriano, corroborando com a asserção de que a executada não mais exercia atividade empresarial no local.

Sob esta ótica, pode-se concluir que houve a perda do objeto da execução com relação às obrigações de fazer pactuadas pela requerida, uma vez que a empresa não mais lhe pertencia, portanto incabível a cobrança de multa diária pelo descumprimento de obrigações impossíveis de serem perfectibilizadas.

Ante o exposto, acolho parcialmente a Objeção de Pré-Executividade, de modo que determino o abatimento do valor executado em relação à multa diária prevista na cláusula nona do Termo de Ajustamento de Conduta firmado, que perfaz a quantia de R$ 9.686.405,90 (nove milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos).

Cumpre esclarecer que eventuais regularizações necessárias ao estabelecimento atual onde se situava a empresa executada deverá ser objeto de tratativas com o atual proprietário, caso os danos ambientais ainda subsistam.

Por conseguinte, e visando dar continuidade à presente execução, intime-se o exequente para manifestar-se, requerendo o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências
”. (Id. 2150572, fls. 2/3).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

(...) “
Conforme já explanado, entende-se incabível a cobrança de multa diária pelo descumprimento de cláusula ajustada em TAC consistente em obrigação de pagar quantia certa. Explico. A natureza da multa estipulada na cláusula 9o do referido TAC é de natureza cominatória, razão pela qual deve incidir apenas para os casos de descumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, não podendo recair sobre obrigação de pagar quantia certa, eis que estaria assumindo caráter puramente sancionatório
.

(...)

Pondera-se ainda que, caso admitida referida cobrança, chancelar-se-ia a cominação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo inadimplemento de uma obrigação de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que só evidencia ainda mais a desproporcionalidade da pretensão do embargante, visto que a obrigação acessória excederia e muito a principal.

Diante de todo exposto, recebo os embargos declaratórios opostos, todavia, rejeito-os, mantendo-se o decisum embargado em seus exatos termos
”. (...) (Id’s. 2150582, fls. 4 e 2150584, fls. 1/2).

O termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Fernanda Prates Ribeiro EPP (Clube Barra Vento) em 6 de junho de 2012, é, na parte que interessa, do teor seguinte:

(...) “
Cláusula Oitava – A compromitente assume o compromisso de, como medida compensatória ao dano moral ambiental urbanístico causado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, fornecer/entregar o montante em pecúnia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que deverá ser depositado na Conta Corrente no 26899-2, Agência no 1492-3, Banco do Brasil, em nome do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Sorriso-MT;

Cláusula Nona – O não-cumprimento das obrigações aqui assumidas pela compromitente implicará no pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será revertida para o fundo de que cuida a Lei Federal n.o 7.347/85”
. (...). (Id. 2150509, fls. 2).

Pois bem.

Quanto ao descumprimento da cláusula oitava (8a) do termo de ajustamento de conduta, a decisão agravada registra:

(...) “
No que tange aos valores relativos à indenização pelos danos ambientais urbanísticos causados, constata-se ser devido pela executada, eis que conforme disposto na própria cláusula oitava, este fora fixado como forma de medida compensatória a danos que à época já haviam sido perpetrados pela mesma, portanto, devidos
”. (...). (Id. 2150572, fls. 1).

Por outro lado, excluiu-se a multa cominatória prevista na cláusula nona (9a) do TAC, no montante de R$ 9.686.405,90 (nove milhões seiscentos e oitenta e seis mil quatrocentos e cinco reais e noventa centavos), porque seria cabível somente nas hipóteses de descumprimento de obrigação de fazer ou entregar, não de pagar.

Ocorre que, no Termo de Ajustamento de Conduta firmado, não há qualquer diferenciação entre o descumprimento de obrigação de fazer/cumprir e a obrigação de pagar. A multicitada cláusula nona (9a), refere-se apenas e tão somente à multa relativa ao descumprimento das obrigações assumidas no instrumento contratual. Trata-se de comando genérico de modo a abarcar todas as cláusulas assumidas pela compromitente ora agravada.

Dito de outra maneira, ainda que se admita que o

cumprimento de algumas cláusulas estabelecidas tornaram-se impossíveis, já que a empresa fora alienada e a atividade descontinuada, tal fato em nada interfere na incontestável transgressão da cláusula oitava (8a), que se referia, repise-se, ao pagamento de medida compensatória ao dano ambiental causado.

Ora, se houve a infração, nada mais lógico do que aplicar-se o comando estabelecido de comum acordo entre as partes, qual seja a cláusula nona (9o) que trata da multa diária, o que gera a possibilidade da execução do montante constante no título executivo extrajudicial pelo Ministério Público. Pensar de outra forma, seria o mesmo que “premiar” o infrator.

Neste sentido este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA –
DETERMINAÇÃO PARA CUMPRIMENTO SOB PENA DE MULTA - POSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA QUE CONSTITUI MERAS ESCUSAS AO DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM POSSÍVEL IMPUGNAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O compromisso de ajustamento de conduta ambiental, comumente conhecido como TAC, vem tendo hoje um relevante papel no cumprimento do mandamento constitucional de proteção ao meio ambiente.
Sendo assim, se o seu objeto não é cumprido, impõe-se a obrigação do Ministério Público levar a efeito a execução
, bem como está correta a decisão judicial que impõe seu cumprimento, sob pena de pagamento de multa . 2 – Sendo os fundamentos do recurso meras escusas ao não cumprimento, não merecem acolhida e podem ser objeto de possível impugnação à execução (N.U 1001171-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

Dessa forma, não se mostra admissível, afastar a incidência de multa fixada no termo de ajustamento de conduta, eis que houve o descumprimento de obrigação assumida pela agravada.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que se restabeleça a incidência da cláusula 9a (nona) do Termo de Ajustamento de Conduta, a qual trata da multa diária em caso de transgressão do acordo firmado pelo compromitente.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA VENCEDOR

Egrégia Câmara:

Conforme visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, em execução por quantia certa contra Fernanda Prates Ribeiro EPP (Clube Barra Vento) e sua corresponsável Fernanda Prates Ribeiro, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Colhe-se a seguinte fundamentação da decisão,
in verbis:

“Apenas para situar a questão, afirma o exequente que instaurou Procedimento Administrativo Investigatório a fim de apurar as denúncias de uso imoderado e abusivo de instrumentos sonoros ou sinais acústicos pela executada, os quais vinham perturbando o sossego e o descanso dos moradores da localidade, o que restou comprovado durante as diligências investigatórias perpetradas pelo MPE.

Segue narrando que a poluição sonora oriunda da atividade perpetrada pela executada ofende o meio ambiente e, consequentemente, o interesse difuso e coletivo na medida em que os níveis excessivos de sons e ruídos causam desgaste e deterioração de vida na relação entre as pessoas.

Por tais razões, em 06/06/2012, entabulou Termo de Ajustamento de Conduta com a executada onde foram fixadas 11 (onze) cláusulas a serem cumpridas pela demandada Fernanda Prates Ribeiro, as quais não foram adimplidas, totalizando as sanções pecuniárias, no valor de R$ 9.690.201,54 (nove milhões, seiscentos e noventa mil, duzentos e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Em sede de exceção de pré-executividade, a executada/excipiente afirmou que em junho/2012, após regular constituição da empresa, procurou a Prefeitura Municipal para que fosse expedido o alvará de funcionamento, que por sua vez, exigiu fosse firmado o Termo do Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, o qual fora firmado.

Entretanto, aduz que depois de adotadas as formalidades legais, a mesma desistiu do empreendimento, pois era impossível a obtenção do alvará que deveria ser expedido pelo Corpo de Bombeiros, razão pela qual, decorridos aproximadamente 30 (trinta) dias da data que firmou o TAC, vendeu o imóvel para a pessoa de Aldoir Colombo e, no mês de agosto/2012, promoveu a baixa da empresa.

Por tais premissas alega a executada que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que sequer chegou a dar continuidade as atividades empresariais após o acordo firmado, sendo que atualmente o empreendimento é administrado por um terceiro, desconhecendo maiores informações a respeito.

Lado outro, o parquet aduz que a matéria levantada pela executada demanda dilação probatória, não podendo ser conhecida através do instituto da exceção de pré-executividade. Ademais, alega que a requerida é parte legítima no polo passivo da execução, eis que foi esta quem firmou o referido Termo de Ajustamento de Conduta, sendo o terceiro adquirente do estabelecimento estranho ao acordo firmado pelas partes.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que merece parcial provimento as teses apresentadas pela executada.

Explico.

De proêmio, ressai do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes, encartado às fls. 25-32, que a executada se comprometeu naquela oportunidade a realizar diversas medidas a impedir/diminuir os danos ambientais causados, especialmente quanto aos ruídos ocasionados de sua atividade empresarial.

No entanto, fora noticiado às fls. 93-100 pela executada que cerca de 1 (um) mês após firmar referido acordo a mesma havia vendido o estabelecimento comercial, bem como realizado a desconstituição da empresa através da baixa de inscrição no CNPJ, juntando o respectivo contrato de compra e venda e certidão de baixa.

Quanto a alienação do estabelecimento, verifica-se que a venda se deu no dia 12/07/2012, cerca de 1 (um) mês após a assinatura do TAC, eis que o mesmo foi entabulado no dia 06/06/2012. Assim, deve-se levar em conta que o Termo concedia prazos em cada cláusula de no mínimo 30 dias para iniciar os ajustes pactuados, dessa feita, se a venda ocorreu em período tão exíguo, certo é que as obrigações de fazer entabuladas tornaram-se impossíveis de serem realizadas pela executada, eis que deixou de ser a proprietária do estabelecimento em questão.

Firme em tal premissa, necessária a análise do débito perquirido na presente demanda, eis que refere-se a multa pecuniária estabelecida na cláusula nona, bem como ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos ambientais perpetrados conforme estabelecido na cláusula oitava.

No que tange aos valores relativos a indenização pelos danos ambientais urbanísticos causados, constata-se ser devido pela executada, eis que conforme disposto na própria cláusula oitava, este fora fixado como forma de medida compensatória a danos que à época já haviam sido perpetrados pela mesma, portanto, devidos.

Em contrapartida, quanto aos valores executados em razão da multa pecuniária diária decorrente do descumprimento das obrigações assumidas pela executada, verifica-se que tais valores não são passíveis de serem cobrados, eis que a venda do estabelecimento se deu logo após a assinatura do termo, assim, a mesma transferiu a propriedade do estabelecimento a terceiro, não sendo razoável imputar-lhe a responsabilidade de cumprir obrigação inexequível.

Cumpre salientar que a multa diária é cabível apenas para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, portanto não incide no caso de não pagamento de valores pactuados. É o entendimento:

“[...] O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC), consubstanciada in casu no cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta. 2. Recurso Especial provido.” (REsp 1540360/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/11/2015)(Ap 101895/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

Em analise a documentação juntada aos autos, é possível visualizar que no início do ano de 2014, quando determinado pelo parquet a averiguação acerca do descumprimento das cláusulas estabelecidas, fora lavrada certidão junstada à fl. 41, em que consta como proprietário do imóvel o Sr. Adriano, corroborando com a asserção de que a executada não mais exercia atividade empresarial no local.

Sob esta ótica, pode-se concluir que houve a perda do objeto da execução com relação às obrigações de fazer pactuadas pela requerida, uma vez que a empresa não mais lhe pertencia, portanto incabível a cobrança de multa diária pelo descumprimento de obrigações impossíveis de serem perfectibilizadas.

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO PARCIALMENTE a Objeção de Pré-Executividade, de modo que DETERMINO o abatimento do valor executado em relação à multa diária prevista na cláusula nona do Termo de Ajustamento de Conduta firmado, que perfaz a quantia de R$ 9.686.405,90 (nove milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos).

Cumpre esclarecer que eventuais regularizações necessárias ao estabelecimento atual onde se situava a empresa executada deverá ser objeto de tratativas com o atual proprietário, caso os danos ambientais ainda subsistam.”

Ainda, em sede de embargos de declaração ponderou o seguinte:

“Conforme já explanado, entende-se incabível a cobrança de multa diária pelo descumprimento de cláusula ajustada em TAC consistente em obrigação de pagar quantia certa. Explico. A natureza da multa estipulada na cláusula 9o do referido TAC é de natureza cominatória, razão pela qual deve incidir apenas para os casos de descumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, não podendo recair sobre obrigação de pagar quantia certa, eis que estaria assumindo caráter puramente sancionatório.

Desse modo, convêm trazer a baila os seguintes julgados:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Obrigação de pagar. Regente Feijó. Fazenda Santa Antonieta. Inquérito civil no 516/09. Termo de ajustamento de conduta. Área de preservação permanente. Reserva legal. Descumprimento. Multa cominatória. – 1. TAC. Descumprimento. [...] 2. Multa cominatória. A multa prevista na cláusula 4 do TAC não configura cláusula penal, pois inviável a estipulação nesses termos; traz uma multa cominatória, simples pré-fixação daquela prevista no art. 537 do CPC (art. 461 do CPC/73), que pode ser alterada pelo juiz, para mais ou para menos, conforme o recomendar a execução. O valor de R$-30.000,00 estabelecido pela sentença é adequado à espécie e fica mantido. – Parcial procedência. Recurso da embargante desprovido. (TJSP; Apelação 0000251-72.2015.8.26.0493; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – MULTA COMINATÓRIA – EXECUÇÃO – [...] Multa prevista no TAC que tem natureza cominatória, nos termos do art. 537 do CPC, podendo ser alterada pelo juiz de ofício – Agravante que, apesar do atraso, cumpriu o TAC e regularizou os imóveis – Redução da multa para valor razoável e proporcional – Desnecessidade de intimação dos adquirentes dos imóveis para se manifestarem na execução, na medida em que eventual direito de terceiro deve ser objeto de embargos de terceiro – Possibilidade de suspensão das hastas públicas até que se analise a suficiência das penhoras – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para reduzir a multa para R$ 20.000,00 e suspender as hastas públicas até a análise da suficiência das penhoras. (TJSP; Agravo de Instrumento 2087884-43.2017.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUANTIA CERTA. Bertioga. Fazenda Timbuíbas. Inquérito Civil no 40/2009. Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta. Cláusula 4. Instituição de reserva particular do patrimônio natural. Cumprimento tardio. Multa cominatória. Honorários advocatícios. – [...] 2. Multa cominatória. A multa prevista na cláusula nove do TCAC não configura cláusula penal, pois inviável a estipulação nesses termos; traz uma multa cominatória, simples pré-fixação daquela prevista no art. 537 do NCPC (art. 461 do CPC), que pode ser alterada de ofício pelo juiz, para mais ou para menos, conforme o recomendar a execução. [...] Parcial procedência. Recurso do Ministério Público e adesivo da embargante desprovidos. (TJSP; Apelação 0002510-33.2015.8.26.0075; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/07/2016; Data de Registro: 07/07/2016).

Pondera-se ainda que, caso admitida referida cobrança, chancelar-se-ia a cominação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo inadimplemento de uma obrigação de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que só evidencia ainda mais a desproporcionalidade da pretensão do embargante, visto que a obrigação acessória excederia e muito a principal.”

Pois bem.

Na espécie, o Ministério Público está executando uma multa de R$ 9.686.405,90 (nove milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos, montante esse que se cumulou de uma multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que o Ministério Público está executando um valor vultoso em decorrência do descumprimento de obrigações de fazer e de pagar, previstas entre às cláusulas primeira à oitava.

O agravante afirma que não foram cumpridas nenhuma das determinações no TAC e, portanto, plenamente exigíveis a multa diária por descumprimento.

De início, cumpre ressaltar que é plenamente possível o afastamento ou redução da multa fixada em sede de Termo de Ajustamento de Conduta pelo Poder Judiciário, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIA DA SEGURANÇA NOS CRUZAMENTOS RODOFERROVIÁRIOS DA BR-392. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO, PELO JUIZ, DA MULTA COMINATÓRIA PREVISTA NO TAC. ART. 645 DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia à aplicação de multa por atraso no cumprimento dos termos do TAC firmado entre a ALL - América Latina Logística Malha Sul S/A, ora agravante, e o Ministério Público Federal, cujo objetivo é a melhoria das condições de segurança em várias passagens de nível (cruzamentos rodoferroviários) existentes na BR 392, no trecho entre Pelotas e Rio Grande/RS. 2. A parte sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF. 3. Quanto à alegada inexigibilidade do título executivo, o Tribunal a quo, ao dirimir a controvérsia com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, decidiu expressamente a questão da prorrogação do prazo e do não cumprimento da obrigação avençada no TAC, nos seguintes termos (fls. 925-927/STJ): "(...) Concluo, portanto, com base na Nota Técnica da ANTT, juntada às fls. 844/851, que, até aquela data, não haviam sido cumpridas na íntegra nem as obrigações da ECOSUL, nem as da ALL, sendo que muito do que foi realizado estava em desconformidade com os padrões técnicos exigidos pela ANTT. Quanto à data de início do descumprimento das obrigações da ALL para fins de configuração da mora, muito embora ANTT tenha constatado a desconformidade dos serviços executados por aquela em 09/03/2010 (fls. 844/851), tem-se que não há dúvidas no sentido de que a multa deve iniciar a fluir a partir de 30.06.2009. Afinal, para tal data foi prevista a instalação de circuito de detecção de trem, o que até agora inocorreu. Saliento que tal data está sendo fixada já levando em consideração a prorrogação da ANTT do prazo até 28/08/2009, pois, como já foi acima dito, tal data refere-se apenas e tão-somente à obrigação do item 3 da fl. 493. (...) Assim, considerando que já existe decisão judicial fixando a data de 30/06/2010 como data final para o cumprimento das obrigações pela ALL, considerando que a prorrogação do prazo se deu, exclusivamente, para a execução da sinalização passiva vertical de todas as PN's (vide item 3 da fl. 493 da ACP no 2008.71.01.001420-5 e ofício acostado na fl. 105 destes autos), bem como que até a referida data (30/06/2010) não tinha sido cumprida, pelo menos, uma das outras obrigações (de instalação de circuito de detecção de trem), deve ser rejeitada a impugnação ofertada pela ALL. Correta, por tais motivos, a incidência da multa cobrada para o interregno de 01/07/2009 a 19/08/2009". 4. O acórdão recorrido reconheceu ter havido prorrogação parcial do prazo para satisfazer as exigências constantes do TAC e asseverou que até 30.6.2010 elas não haviam sido observadas pela agravante (ALL), na íntegra. Desse modo, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial - prorrogação integral do TAC e cumprimento da obrigação -, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5. No que tange à alegada excessividade da multa, a Corte de origem consignou (fl. 927, e-STJ, grifos no original): "Com relação ao pedido de redução do valor da multa, também não prospera o recurso, porquanto, conforme anotou o Julgador a quo, 'a multa cobrada pelo Ministério Público Federal teve seu valor fixado em Termo de Ajustamento de Conduta livremente pactuado entre as partes e apenas homologado por este juízo, ao qual não cabe modificar seu valor, pois não foi fixado na forma do artigo 461 do CPC, suscitado pelo embargante.' (fl. 754)." 6. No julgamento do REsp 859.857/PR, o STJ assentou: "O art. 645 do CPC prevê duas situações distintas que podem ocorrer em relação ao título extrajudicial objeto da execução de obrigação de fazer, sendo também duas as possibilidades facultadas ao juiz da causa: a) quando o título não contém o valor da multa cominatória, o CPC permite ao juiz fixar a multa por dia de atraso e a data a partir da qual será devida. O valor da multa fica ao prudente critério do magistrado, podendo ele, inclusive, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, conforme aplicação analógica do art. 461, § 6o, do CPC; b) quando o título contém valor predeterminado da multa cominatória, o CPC estabelece que ao juiz somente cabe a redução do valor, caso a considere excessiva, não lhe sendo permitido aumentar a multa estipulada expressamente no título extrajudicial" (REsp 859.857/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.5.2010). 7.
Conforme a interpretação dada pelo STJ ao art. 645 do CPC, no qual se enquadra como título extrajudicial o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, o juiz não pode aumentar a multa estipulada expressamente no título extrajudicial (TAC), mas pode reduzi-la caso a considere excessiva.
8. In casu, como já dito acima, o Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de redução do valor da multa estipulada no TAC. Assim sendo, distanciando-se o acórdão recorrido do decidido pelo STJ no REsp 859.857/PR, impõe-se a reforma do julgado nesse aspecto. 9. Não há como julgar de plano a alegada excessividade da multa imposta, porquanto não estão assentados no acórdão recorrido os pressupostos fáticos para apreciação do direito. Adentrar o exame do acervo fático-probatório é vedado nesta fase recursal pela Súmula 7/STJ. 10. Agravo Regimental parcialmente provido, para conhecer do Agravo e dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ - AgRg no AREsp: 248929 RS 2012/0227134-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015) (GRIFEI).

Da análise do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) – ids. 2150506 a 2150509 -, as obrigações primeira a sétima estabelecem obrigações de fazer para diminuir e cessar a poluição sonora praticada pela empresa agravada, enquanto a cláusula oitava dispôs medida compensatória em relação ao dano moral ambiental no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Todavia, como bem salientado pelo juízo
a quo
, o inadimplemento das obrigações de fazer assumidas não são passíveis de exigência de cumprimento da agravada, uma vez que houve a venda do estabelecimento após a assinatura do termo, razão pela qual não há como a agravada executar e implementar as referidas determinações.

Não bastasse isso, o agravante aduz que o próprio descumprimento da obrigação de pagar do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) implica no pagamento da multa cominatória fixada na Cláusula Nove do TAC.

Com efeito, permitir-se a cobrança do montante de R$ 9.686.405,90 (nove milhões seiscentos e oitenta e seis mil quatrocentos e cinco reais e noventa centavos) em decorrência do simples descumprimento de uma obrigação de pagar de um valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) foge a qualquer parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade observado por nossos tribunais pátrios.

Entretanto, em relação à obrigação de pagar, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de exigência que não se pode exigir multa cominatória pelo seu descumprimento, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que, em se tratando de obrigação de pagar quantia, não é possível a fixação de multa cominatória (astreintes) em face do devedor.
Nesse sentido: REsp 784.188/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 14/11/2005; REsp 438.003/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 18/08/2006; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1158868/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/05/2013.2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.728.047 – SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, Dje de 21/08/2018)

Partindo dessas premissas, não há como se restabelecer a multa cominatória pelo descumprimento de obrigações de fazer, por serem esses de impossível cumprimento pela agravada, somado ao fato de que não é possível a fixação ou exigência da referida multa em caso de não cumprimento de obrigação de pagar, devendo ser mantida a decisão
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA VENCEDOR

Egrégia Câmara:

Conforme visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, em execução por quantia certa contra Fernanda Prates Ribeiro EPP (Clube Barra Vento) e sua corresponsável Fernanda Prates Ribeiro, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Colhe-se a seguinte fundamentação da decisão,
in verbis:

“Apenas para situar a questão, afirma o exequente que instaurou Procedimento Administrativo Investigatório a fim de apurar as denúncias de uso imoderado e abusivo de instrumentos sonoros ou sinais acústicos pela executada, os quais vinham perturbando o sossego e o descanso dos moradores da localidade, o que restou comprovado durante as diligências investigatórias perpetradas pelo MPE.

Segue narrando que a poluição sonora oriunda da atividade perpetrada pela executada ofende o meio ambiente e, consequentemente, o interesse difuso e coletivo na medida em que os níveis excessivos de sons e ruídos causam desgaste e deterioração de vida na relação entre as pessoas.

Por tais razões, em 06/06/2012, entabulou Termo de Ajustamento de Conduta com a executada onde foram fixadas 11 (onze) cláusulas a serem cumpridas pela demandada Fernanda Prates Ribeiro, as quais não foram adimplidas, totalizando as sanções pecuniárias, no valor de R$ 9.690.201,54 (nove milhões, seiscentos e noventa mil, duzentos e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Em sede de exceção de pré-executividade, a executada/excipiente afirmou que em junho/2012, após regular constituição da empresa, procurou a Prefeitura Municipal para que fosse expedido o alvará de funcionamento, que por sua vez, exigiu fosse firmado o Termo do Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, o qual fora firmado.

Entretanto, aduz que depois de adotadas as formalidades legais, a mesma desistiu do empreendimento, pois era impossível a obtenção do alvará que deveria ser expedido pelo Corpo de Bombeiros, razão pela qual, decorridos aproximadamente 30 (trinta) dias da data que firmou o TAC, vendeu o imóvel para a pessoa de Aldoir Colombo e, no mês de agosto/2012, promoveu a baixa da empresa.

Por tais premissas alega a executada que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que sequer chegou a dar continuidade as atividades empresariais após o acordo firmado, sendo que atualmente o empreendimento é administrado por um terceiro, desconhecendo maiores informações a respeito.

Lado outro, o parquet aduz que a matéria levantada pela executada demanda dilação probatória, não podendo ser conhecida através do instituto da exceção de pré-executividade. Ademais, alega que a requerida é parte legítima no polo passivo da execução, eis que foi esta quem firmou o referido Termo de Ajustamento de Conduta, sendo o terceiro adquirente do estabelecimento estranho ao acordo firmado pelas partes.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que merece parcial provimento as teses apresentadas pela executada.

Explico.

De proêmio, ressai do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes, encartado às fls. 25-32, que a executada se comprometeu naquela oportunidade a realizar diversas medidas a impedir/diminuir os danos ambientais causados, especialmente quanto aos ruídos ocasionados de sua atividade empresarial.

No entanto, fora noticiado às fls. 93-100 pela executada que cerca de 1 (um) mês após firmar referido acordo a mesma havia vendido o estabelecimento comercial, bem como realizado a desconstituição da empresa através da baixa de inscrição no CNPJ, juntando o respectivo contrato de compra e venda e certidão de baixa.

Quanto a alienação do estabelecimento, verifica-se que a venda se deu no dia 12/07/2012, cerca de 1 (um) mês após a assinatura do TAC, eis que o mesmo foi entabulado no dia 06/06/2012. Assim, deve-se levar em conta que o Termo concedia prazos em cada cláusula de no mínimo 30 dias para iniciar os ajustes pactuados, dessa feita, se a venda ocorreu em período tão exíguo, certo é que as obrigações de fazer entabuladas tornaram-se impossíveis de serem realizadas pela executada, eis que deixou de ser a proprietária do estabelecimento em questão.

Firme em tal premissa, necessária a análise do débito perquirido na presente demanda, eis que refere-se a multa pecuniária estabelecida na cláusula nona, bem como ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos ambientais perpetrados conforme estabelecido na cláusula oitava.

No que tange aos valores relativos a indenização pelos danos ambientais urbanísticos causados, constata-se ser devido pela executada, eis que conforme disposto na própria cláusula oitava, este fora fixado como forma de medida compensatória a danos que à época já haviam sido perpetrados pela mesma, portanto, devidos.

Em contrapartida, quanto aos valores executados em razão da multa pecuniária diária decorrente do descumprimento das obrigações assumidas pela executada, verifica-se que tais valores não são passíveis de serem cobrados, eis que a venda do estabelecimento se deu logo após a assinatura do termo, assim, a mesma transferiu a propriedade do estabelecimento a terceiro, não sendo razoável imputar-lhe a responsabilidade de cumprir obrigação inexequível.

Cumpre salientar que a multa diária é cabível apenas para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, portanto não incide no caso de não pagamento de valores pactuados. É o entendimento:

“[...] O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC), consubstanciada in casu no cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta. 2. Recurso Especial provido.” (REsp 1540360/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/11/2015)(Ap 101895/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

Em analise a documentação juntada aos autos, é possível visualizar que no início do ano de 2014, quando determinado pelo parquet a averiguação acerca do descumprimento das cláusulas estabelecidas, fora lavrada certidão junstada à fl. 41, em que consta como proprietário do imóvel o Sr. Adriano, corroborando com a asserção de que a executada não mais exercia atividade empresarial no local.

Sob esta ótica, pode-se concluir que houve a perda do objeto da execução com relação às obrigações de fazer pactuadas pela requerida, uma vez que a empresa não mais lhe pertencia, portanto incabível a cobrança de multa diária pelo descumprimento de obrigações impossíveis de serem perfectibilizadas.

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO PARCIALMENTE a Objeção de Pré-Executividade, de modo que DETERMINO o abatimento do valor executado em relação à multa diária prevista na cláusula nona do Termo de Ajustamento de Conduta firmado, que perfaz a quantia de R$ 9.686.405,90 (nove milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos).

Cumpre esclarecer que eventuais regularizações necessárias ao estabelecimento atual onde se situava a empresa executada deverá ser objeto de tratativas com o atual proprietário, caso os danos ambientais ainda subsistam.”

Ainda, em sede de embargos de declaração ponderou o seguinte:

“Conforme já explanado, entende-se incabível a cobrança de multa diária pelo descumprimento de cláusula ajustada em TAC consistente em obrigação de pagar quantia certa. Explico. A natureza da multa estipulada na cláusula 9o do referido TAC é de natureza cominatória, razão pela qual deve incidir apenas para os casos de descumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, não podendo recair sobre obrigação de pagar quantia certa, eis que estaria assumindo caráter puramente sancionatório.

Desse modo, convêm trazer a baila os seguintes julgados:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Obrigação de pagar. Regente Feijó. Fazenda Santa Antonieta. Inquérito civil no 516/09. Termo de ajustamento de conduta. Área de preservação permanente. Reserva legal. Descumprimento. Multa cominatória. – 1. TAC. Descumprimento. [...] 2. Multa cominatória. A multa prevista na cláusula 4 do TAC não configura cláusula penal, pois inviável a estipulação nesses termos; traz uma multa cominatória, simples pré-fixação daquela prevista no art. 537 do CPC (art. 461 do CPC/73), que pode ser alterada pelo juiz, para mais ou para menos, conforme o recomendar a execução. O valor de R$-30.000,00 estabelecido pela sentença é adequado à espécie e fica mantido. – Parcial procedência. Recurso da embargante desprovido. (TJSP; Apelação 0000251-72.2015.8.26.0493; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – MULTA COMINATÓRIA – EXECUÇÃO – [...] Multa prevista no TAC que tem natureza cominatória, nos termos do art. 537 do CPC, podendo ser alterada pelo juiz de ofício – Agravante que, apesar do atraso, cumpriu o TAC e regularizou os imóveis – Redução da multa para valor razoável e proporcional – Desnecessidade de intimação dos adquirentes dos imóveis para se manifestarem na execução, na medida em que eventual direito de terceiro deve ser objeto de embargos de terceiro – Possibilidade de suspensão das hastas públicas até que se analise a suficiência das penhoras – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para reduzir a multa para R$ 20.000,00 e suspender as hastas públicas até a análise da suficiência das penhoras. (TJSP; Agravo de Instrumento 2087884-43.2017.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUANTIA CERTA. Bertioga. Fazenda Timbuíbas. Inquérito Civil no 40/2009. Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta. Cláusula 4. Instituição de reserva particular do patrimônio natural. Cumprimento tardio. Multa cominatória. Honorários advocatícios. – [...] 2. Multa cominatória. A multa prevista na cláusula nove do TCAC não configura cláusula penal, pois inviável a estipulação nesses termos; traz uma multa cominatória, simples pré-fixação daquela prevista no art. 537 do NCPC (art. 461 do CPC), que pode ser alterada de ofício pelo juiz, para mais ou para menos, conforme o recomendar a execução. [...] Parcial procedência. Recurso do Ministério Público e adesivo da embargante desprovidos. (TJSP; Apelação 0002510-33.2015.8.26.0075; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/07/2016; Data de Registro: 07/07/2016).

Pondera-se ainda que, caso admitida referida cobrança, chancelar-se-ia a cominação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo inadimplemento de uma obrigação de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que só evidencia ainda mais a desproporcionalidade da pretensão do embargante, visto que a obrigação acessória excederia e muito a principal.”

Pois bem.

Na espécie, o Ministério Público está executando uma multa de R$ 9.686.405,90 (nove milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos, montante esse que se cumulou de uma multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que o Ministério Público está executando um valor vultoso em decorrência do descumprimento de obrigações de fazer e de pagar, previstas entre às cláusulas primeira à oitava.

O agravante afirma que não foram cumpridas nenhuma das determinações no TAC e, portanto, plenamente exigíveis a multa diária por descumprimento.

De início, cumpre ressaltar que é plenamente possível o afastamento ou redução da multa fixada em sede de Termo de Ajustamento de Conduta pelo Poder Judiciário, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIA DA SEGURANÇA NOS CRUZAMENTOS RODOFERROVIÁRIOS DA BR-392. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO, PELO JUIZ, DA MULTA COMINATÓRIA PREVISTA NO TAC. ART. 645 DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia à aplicação de multa por atraso no cumprimento dos termos do TAC firmado entre a ALL - América Latina Logística Malha Sul S/A, ora agravante, e o Ministério Público Federal, cujo objetivo é a melhoria das condições de segurança em várias passagens de nível (cruzamentos rodoferroviários) existentes na BR 392, no trecho entre Pelotas e Rio Grande/RS. 2. A parte sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF. 3. Quanto à alegada inexigibilidade do título executivo, o Tribunal a quo, ao dirimir a controvérsia com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, decidiu expressamente a questão da prorrogação do prazo e do não cumprimento da obrigação avençada no TAC, nos seguintes termos (fls. 925-927/STJ): "(...) Concluo, portanto, com base na Nota Técnica da ANTT, juntada às fls. 844/851, que, até aquela data, não haviam sido cumpridas na íntegra nem as obrigações da ECOSUL, nem as da ALL, sendo que muito do que foi realizado estava em desconformidade com os padrões técnicos exigidos pela ANTT. Quanto à data de início do descumprimento das obrigações da ALL para fins de configuração da mora, muito embora ANTT tenha constatado a desconformidade dos serviços executados por aquela em 09/03/2010 (fls. 844/851), tem-se que não há dúvidas no sentido de que a multa deve iniciar a fluir a partir de 30.06.2009. Afinal, para tal data foi prevista a instalação de circuito de detecção de trem, o que até agora inocorreu. Saliento que tal data está sendo fixada já levando em consideração a prorrogação da ANTT do prazo até 28/08/2009, pois, como já foi acima dito, tal data refere-se apenas e tão-somente à obrigação do item 3 da fl. 493. (...) Assim, considerando que já existe decisão judicial fixando a data de 30/06/2010 como data final para o cumprimento das obrigações pela ALL, considerando que a prorrogação do prazo se deu, exclusivamente, para a execução da sinalização passiva vertical de todas as PN's (vide item 3 da fl. 493 da ACP no 2008.71.01.001420-5 e ofício acostado na fl. 105 destes autos), bem como que até a referida data (30/06/2010) não tinha sido cumprida, pelo menos, uma das outras obrigações (de instalação de circuito de detecção de trem), deve ser rejeitada a impugnação ofertada pela ALL. Correta, por tais motivos, a incidência da multa cobrada para o interregno de 01/07/2009 a 19/08/2009". 4. O acórdão recorrido reconheceu ter havido prorrogação parcial do prazo para satisfazer as exigências constantes do TAC e asseverou que até 30.6.2010 elas não haviam sido observadas pela agravante (ALL), na íntegra. Desse modo, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial - prorrogação integral do TAC e cumprimento da obrigação -, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5. No que tange à alegada excessividade da multa, a Corte de origem consignou (fl. 927, e-STJ, grifos no original): "Com relação ao pedido de redução do valor da multa, também não prospera o recurso, porquanto, conforme anotou o Julgador a quo, 'a multa cobrada pelo Ministério Público Federal teve seu valor fixado em Termo de Ajustamento de Conduta livremente pactuado entre as partes e apenas homologado por este juízo, ao qual não cabe modificar seu valor, pois não foi fixado na forma do artigo 461 do CPC, suscitado pelo embargante.' (fl. 754)." 6. No julgamento do REsp 859.857/PR, o STJ assentou: "O art. 645 do CPC prevê duas situações distintas que podem ocorrer em relação ao título extrajudicial objeto da execução de obrigação de fazer, sendo também duas as possibilidades facultadas ao juiz da causa: a) quando o título não contém o valor da multa cominatória, o CPC permite ao juiz fixar a multa por dia de atraso e a data a partir da qual será devida. O valor da multa fica ao prudente critério do magistrado, podendo ele, inclusive, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, conforme aplicação analógica do art. 461, § 6o, do CPC; b) quando o título contém valor predeterminado da multa cominatória, o CPC estabelece que ao juiz somente cabe a redução do valor, caso a considere excessiva, não lhe sendo permitido aumentar a multa estipulada expressamente no título extrajudicial" (REsp 859.857/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.5.2010). 7.
Conforme a interpretação dada pelo STJ ao art. 645 do CPC, no qual se enquadra como título extrajudicial o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, o juiz não pode aumentar a multa estipulada expressamente no título extrajudicial (TAC), mas pode reduzi-la caso a considere excessiva.
8. In casu, como já dito acima, o Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de redução do valor da multa estipulada no TAC. Assim sendo, distanciando-se o acórdão recorrido do decidido pelo STJ no REsp 859.857/PR, impõe-se a reforma do julgado nesse aspecto. 9. Não há como julgar de plano a alegada excessividade da multa imposta, porquanto não estão assentados no acórdão recorrido os pressupostos fáticos para apreciação do direito. Adentrar o exame do acervo fático-probatório é vedado nesta fase recursal pela Súmula 7/STJ. 10. Agravo Regimental parcialmente provido, para conhecer do Agravo e dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ - AgRg no AREsp: 248929 RS 2012/0227134-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015) (GRIFEI).

Da análise do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) – ids. 2150506 a 2150509 -, as obrigações primeira a sétima estabelecem obrigações de fazer para diminuir e cessar a poluição sonora praticada pela empresa agravada, enquanto a cláusula oitava dispôs medida compensatória em relação ao dano moral ambiental no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Todavia, como bem salientado pelo juízo
a quo
, o inadimplemento das obrigações de fazer assumidas não são passíveis de exigência de cumprimento da agravada, uma vez que houve a venda do estabelecimento após a assinatura do termo, razão pela qual não há como a agravada executar e implementar as referidas determinações.

Não bastasse isso, o agravante aduz que o próprio descumprimento da obrigação de pagar do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) implica no pagamento da multa cominatória fixada na Cláusula Nove do TAC.

Com efeito, permitir-se a cobrança do montante de R$ 9.686.405,90 (nove milhões seiscentos e oitenta e seis mil quatrocentos e cinco reais e noventa centavos) em decorrência do simples descumprimento de uma obrigação de pagar de um valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) foge a qualquer parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade observado por nossos tribunais pátrios.

Entretanto, em relação à obrigação de pagar, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de exigência que não se pode exigir multa cominatória pelo seu descumprimento, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que, em se tratando de obrigação de pagar quantia, não é possível a fixação de multa cominatória (astreintes) em face do devedor.
Nesse sentido: REsp 784.188/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 14/11/2005; REsp 438.003/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 18/08/2006; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1158868/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/05/2013.2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.728.047 – SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, Dje de 21/08/2018)

Partindo dessas premissas, não há como se restabelecer a multa cominatória pelo descumprimento de obrigações de fazer, por serem esses de impossível cumprimento pela agravada, somado ao fato de que não é possível a fixação ou exigência da referida multa em caso de não cumprimento de obrigação de pagar, devendo ser mantida a decisão
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

VOTO VISTA VENCEDOR

Egrégia Câmara:

Conforme visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, em execução por quantia certa contra Fernanda Prates Ribeiro EPP (Clube Barra Vento) e sua corresponsável Fernanda Prates Ribeiro, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Colhe-se a seguinte fundamentação da decisão,
in verbis:

“Apenas para situar a questão, afirma o exequente que instaurou Procedimento Administrativo Investigatório a fim de apurar as denúncias de uso imoderado e abusivo de instrumentos sonoros ou sinais acústicos pela executada, os quais vinham perturbando o sossego e o descanso dos moradores da localidade, o que restou comprovado durante as diligências investigatórias perpetradas pelo MPE.

Segue narrando que a poluição sonora oriunda da atividade perpetrada pela executada ofende o meio ambiente e, consequentemente, o interesse difuso e coletivo na medida em que os níveis excessivos de sons e ruídos causam desgaste e deterioração de vida na relação entre as pessoas.

Por tais razões, em 06/06/2012, entabulou Termo de Ajustamento de Conduta com a executada onde foram fixadas 11 (onze) cláusulas a serem cumpridas pela demandada Fernanda Prates Ribeiro, as quais não foram adimplidas, totalizando as sanções pecuniárias, no valor de R$ 9.690.201,54 (nove milhões, seiscentos e noventa mil, duzentos e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Em sede de exceção de pré-executividade, a executada/excipiente afirmou que em junho/2012, após regular constituição da empresa, procurou a Prefeitura Municipal para que fosse expedido o alvará de funcionamento, que por sua vez, exigiu fosse firmado o Termo do Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, o qual fora firmado.

Entretanto, aduz que depois de adotadas as formalidades legais, a mesma desistiu do empreendimento, pois era impossível a obtenção do alvará que deveria ser expedido pelo Corpo de Bombeiros, razão pela qual, decorridos aproximadamente 30 (trinta) dias da data que firmou o TAC, vendeu o imóvel para a pessoa de Aldoir Colombo e, no mês de agosto/2012, promoveu a baixa da empresa.

Por tais premissas alega a executada que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que sequer chegou a dar continuidade as atividades empresariais após o acordo firmado, sendo que atualmente o empreendimento é administrado por um terceiro, desconhecendo maiores informações a respeito.

Lado outro, o parquet aduz que a matéria levantada pela executada demanda dilação probatória, não podendo ser conhecida através do instituto da exceção de pré-executividade. Ademais, alega que a requerida é parte legítima no polo passivo da execução, eis que foi esta quem firmou o referido Termo de Ajustamento de Conduta, sendo o terceiro adquirente do estabelecimento estranho ao acordo firmado pelas partes.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que merece parcial provimento as teses apresentadas pela executada.

Explico.

De proêmio, ressai do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes, encartado às fls. 25-32, que a executada se comprometeu naquela oportunidade a realizar diversas medidas a impedir/diminuir os danos ambientais causados, especialmente quanto aos ruídos ocasionados de sua atividade empresarial.

No entanto, fora noticiado às fls. 93-100 pela executada que cerca de 1 (um) mês após firmar referido acordo a mesma havia vendido o estabelecimento comercial, bem como realizado a desconstituição da empresa através da baixa de inscrição no CNPJ, juntando o respectivo contrato de compra e venda e certidão de baixa.

Quanto a alienação do estabelecimento, verifica-se que a venda se deu no dia 12/07/2012, cerca de 1 (um) mês após a assinatura do TAC, eis que o mesmo foi entabulado no dia 06/06/2012. Assim, deve-se levar em conta que o Termo concedia prazos em cada cláusula de no mínimo 30 dias para iniciar os ajustes pactuados, dessa feita, se a venda ocorreu em período tão exíguo, certo é que as obrigações de fazer entabuladas tornaram-se impossíveis de serem realizadas pela executada, eis que deixou de ser a proprietária do estabelecimento em questão.

Firme em tal premissa, necessária a análise do débito perquirido na presente demanda, eis que refere-se a multa pecuniária estabelecida na cláusula nona, bem como ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos ambientais perpetrados conforme estabelecido na cláusula oitava.

No que tange aos valores relativos a indenização pelos danos ambientais urbanísticos causados, constata-se ser devido pela executada, eis que conforme disposto na própria cláusula oitava, este fora fixado como forma de medida compensatória a danos que à época já haviam sido perpetrados pela mesma, portanto, devidos.

Em contrapartida, quanto aos valores executados em razão da multa pecuniária diária decorrente do descumprimento das obrigações assumidas pela executada, verifica-se que tais valores não são passíveis de serem cobrados, eis que a venda do estabelecimento se deu logo após a assinatura do termo, assim, a mesma transferiu a propriedade do estabelecimento a terceiro, não sendo razoável imputar-lhe a responsabilidade de cumprir obrigação inexequível.

Cumpre salientar que a multa diária é cabível apenas para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, portanto não incide no caso de não pagamento de valores pactuados. É o entendimento:

“[...] O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC), consubstanciada in casu no cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta. 2. Recurso Especial provido.” (REsp 1540360/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/11/2015)(Ap 101895/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

Em analise a documentação juntada aos autos, é possível visualizar que no início do ano de 2014, quando determinado pelo parquet a averiguação acerca do descumprimento das cláusulas estabelecidas, fora lavrada certidão junstada à fl. 41, em que consta como proprietário do imóvel o Sr. Adriano, corroborando com a asserção de que a executada não mais exercia atividade empresarial no local.

Sob esta ótica, pode-se concluir que houve a perda do objeto da execução com relação às obrigações de fazer pactuadas pela requerida, uma vez que a empresa não mais lhe pertencia, portanto incabível a cobrança de multa diária pelo descumprimento de obrigações impossíveis de serem perfectibilizadas.

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO PARCIALMENTE a Objeção de Pré-Executividade, de modo que DETERMINO o abatimento do valor executado em relação à multa diária prevista na cláusula nona do Termo de Ajustamento de Conduta firmado, que perfaz a quantia de R$ 9.686.405,90 (nove milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos).

Cumpre esclarecer que eventuais regularizações necessárias ao estabelecimento atual onde se situava a empresa executada deverá ser objeto de tratativas com o atual proprietário, caso os danos ambientais ainda subsistam.”

Ainda, em sede de embargos de declaração ponderou o seguinte:

“Conforme já explanado, entende-se incabível a cobrança de multa diária pelo descumprimento de cláusula ajustada em TAC consistente em obrigação de pagar quantia certa. Explico. A natureza da multa estipulada na cláusula 9o do referido TAC é de natureza cominatória, razão pela qual deve incidir apenas para os casos de descumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, não podendo recair sobre obrigação de pagar quantia certa, eis que estaria assumindo caráter puramente sancionatório.

Desse modo, convêm trazer a baila os seguintes julgados:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Obrigação de pagar. Regente Feijó. Fazenda Santa Antonieta. Inquérito civil no 516/09. Termo de ajustamento de conduta. Área de preservação permanente. Reserva legal. Descumprimento. Multa cominatória. – 1. TAC. Descumprimento. [...] 2. Multa cominatória. A multa prevista na cláusula 4 do TAC não configura cláusula penal, pois inviável a estipulação nesses termos; traz uma multa cominatória, simples pré-fixação daquela prevista no art. 537 do CPC (art. 461 do CPC/73), que pode ser alterada pelo juiz, para mais ou para menos, conforme o recomendar a execução. O valor de R$-30.000,00 estabelecido pela sentença é adequado à espécie e fica mantido. – Parcial procedência. Recurso da embargante desprovido. (TJSP; Apelação 0000251-72.2015.8.26.0493; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – MULTA COMINATÓRIA – EXECUÇÃO – [...] Multa prevista no TAC que tem natureza cominatória, nos termos do art. 537 do CPC, podendo ser alterada pelo juiz de ofício – Agravante que, apesar do atraso, cumpriu o TAC e regularizou os imóveis – Redução da multa para valor razoável e proporcional – Desnecessidade de intimação dos adquirentes dos imóveis para se manifestarem na execução, na medida em que eventual direito de terceiro deve ser objeto de embargos de terceiro – Possibilidade de suspensão das hastas públicas até que se analise a suficiência das penhoras – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para reduzir a multa para R$ 20.000,00 e suspender as hastas públicas até a análise da suficiência das penhoras. (TJSP; Agravo de Instrumento 2087884-43.2017.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUANTIA CERTA. Bertioga. Fazenda Timbuíbas. Inquérito Civil no 40/2009. Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta. Cláusula 4. Instituição de reserva particular do patrimônio natural. Cumprimento tardio. Multa cominatória. Honorários advocatícios. – [...] 2. Multa cominatória. A multa prevista na cláusula nove do TCAC não configura cláusula penal, pois inviável a estipulação nesses termos; traz uma multa cominatória, simples pré-fixação daquela prevista no art. 537 do NCPC (art. 461 do CPC), que pode ser alterada de ofício pelo juiz, para mais ou para menos, conforme o recomendar a execução. [...] Parcial procedência. Recurso do Ministério Público e adesivo da embargante desprovidos. (TJSP; Apelação 0002510-33.2015.8.26.0075; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/07/2016; Data de Registro: 07/07/2016).

Pondera-se ainda que, caso admitida referida cobrança, chancelar-se-ia a cominação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo inadimplemento de uma obrigação de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que só evidencia ainda mais a desproporcionalidade da pretensão do embargante, visto que a obrigação acessória excederia e muito a principal.”

Pois bem.

Na espécie, o Ministério Público está executando uma multa de R$ 9.686.405,90 (nove milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos, montante esse que se cumulou de uma multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que o Ministério Público está executando um valor vultoso em decorrência do descumprimento de obrigações de fazer e de pagar, previstas entre às cláusulas primeira à oitava.

O agravante afirma que não foram cumpridas nenhuma das determinações no TAC e, portanto, plenamente exigíveis a multa diária por descumprimento.

De início, cumpre ressaltar que é plenamente possível o afastamento ou redução da multa fixada em sede de Termo de Ajustamento de Conduta pelo Poder Judiciário, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIA DA SEGURANÇA NOS CRUZAMENTOS RODOFERROVIÁRIOS DA BR-392. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO, PELO JUIZ, DA MULTA COMINATÓRIA PREVISTA NO TAC. ART. 645 DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia à aplicação de multa por atraso no cumprimento dos termos do TAC firmado entre a ALL - América Latina Logística Malha Sul S/A, ora agravante, e o Ministério Público Federal, cujo objetivo é a melhoria das condições de segurança em várias passagens de nível (cruzamentos rodoferroviários) existentes na BR 392, no trecho entre Pelotas e Rio Grande/RS. 2. A parte sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF. 3. Quanto à alegada inexigibilidade do título executivo, o Tribunal a quo, ao dirimir a controvérsia com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, decidiu expressamente a questão da prorrogação do prazo e do não cumprimento da obrigação avençada no TAC, nos seguintes termos (fls. 925-927/STJ): "(...) Concluo, portanto, com base na Nota Técnica da ANTT, juntada às fls. 844/851, que, até aquela data, não haviam sido cumpridas na íntegra nem as obrigações da ECOSUL, nem as da ALL, sendo que muito do que foi realizado estava em desconformidade com os padrões técnicos exigidos pela ANTT. Quanto à data de início do descumprimento das obrigações da ALL para fins de configuração da mora, muito embora ANTT tenha constatado a desconformidade dos serviços executados por aquela em 09/03/2010 (fls. 844/851), tem-se que não há dúvidas no sentido de que a multa deve iniciar a fluir a partir de 30.06.2009. Afinal, para tal data foi prevista a instalação de circuito de detecção de trem, o que até agora inocorreu. Saliento que tal data está sendo fixada já levando em consideração a prorrogação da ANTT do prazo até 28/08/2009, pois, como já foi acima dito, tal data refere-se apenas e tão-somente à obrigação do item 3 da fl. 493. (...) Assim, considerando que já existe decisão judicial fixando a data de 30/06/2010 como data final para o cumprimento das obrigações pela ALL, considerando que a prorrogação do prazo se deu, exclusivamente, para a execução da sinalização passiva vertical de todas as PN's (vide item 3 da fl. 493 da ACP no 2008.71.01.001420-5 e ofício acostado na fl. 105 destes autos), bem como que até a referida data (30/06/2010) não tinha sido cumprida, pelo menos, uma das outras obrigações (de instalação de circuito de detecção de trem), deve ser rejeitada a impugnação ofertada pela ALL. Correta, por tais motivos, a incidência da multa cobrada para o interregno de 01/07/2009 a 19/08/2009". 4. O acórdão recorrido reconheceu ter havido prorrogação parcial do prazo para satisfazer as exigências constantes do TAC e asseverou que até 30.6.2010 elas não haviam sido observadas pela agravante (ALL), na íntegra. Desse modo, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial - prorrogação integral do TAC e cumprimento da obrigação -, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5. No que tange à alegada excessividade da multa, a Corte de origem consignou (fl. 927, e-STJ, grifos no original): "Com relação ao pedido de redução do valor da multa, também não prospera o recurso, porquanto, conforme anotou o Julgador a quo, 'a multa cobrada pelo Ministério Público Federal teve seu valor fixado em Termo de Ajustamento de Conduta livremente pactuado entre as partes e apenas homologado por este juízo, ao qual não cabe modificar seu valor, pois não foi fixado na forma do artigo 461 do CPC, suscitado pelo embargante.' (fl. 754)." 6. No julgamento do REsp 859.857/PR, o STJ assentou: "O art. 645 do CPC prevê duas situações distintas que podem ocorrer em relação ao título extrajudicial objeto da execução de obrigação de fazer, sendo também duas as possibilidades facultadas ao juiz da causa: a) quando o título não contém o valor da multa cominatória, o CPC permite ao juiz fixar a multa por dia de atraso e a data a partir da qual será devida. O valor da multa fica ao prudente critério do magistrado, podendo ele, inclusive, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, conforme aplicação analógica do art. 461, § 6o, do CPC; b) quando o título contém valor predeterminado da multa cominatória, o CPC estabelece que ao juiz somente cabe a redução do valor, caso a considere excessiva, não lhe sendo permitido aumentar a multa estipulada expressamente no título extrajudicial" (REsp 859.857/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.5.2010). 7.
Conforme a interpretação dada pelo STJ ao art. 645 do CPC, no qual se enquadra como título extrajudicial o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, o juiz não pode aumentar a multa estipulada expressamente no título extrajudicial (TAC), mas pode reduzi-la caso a considere excessiva.
8. In casu, como já dito acima, o Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de redução do valor da multa estipulada no TAC. Assim sendo, distanciando-se o acórdão recorrido do decidido pelo STJ no REsp 859.857/PR, impõe-se a reforma do julgado nesse aspecto. 9. Não há como julgar de plano a alegada excessividade da multa imposta, porquanto não estão assentados no acórdão recorrido os pressupostos fáticos para apreciação do direito. Adentrar o exame do acervo fático-probatório é vedado nesta fase recursal pela Súmula 7/STJ. 10. Agravo Regimental parcialmente provido, para conhecer do Agravo e dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ - AgRg no AREsp: 248929 RS 2012/0227134-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015) (GRIFEI).

Da análise do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) – ids. 2150506 a 2150509 -, as obrigações primeira a sétima estabelecem obrigações de fazer para diminuir e cessar a poluição sonora praticada pela empresa agravada, enquanto a cláusula oitava dispôs medida compensatória em relação ao dano moral ambiental no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Todavia, como bem salientado pelo juízo
a quo
, o inadimplemento das obrigações de fazer assumidas não são passíveis de exigência de cumprimento da agravada, uma vez que houve a venda do estabelecimento após a assinatura do termo, razão pela qual não há como a agravada executar e implementar as referidas determinações.

Não bastasse isso, o agravante aduz que o próprio descumprimento da obrigação de pagar do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) implica no pagamento da multa cominatória fixada na Cláusula Nove do TAC.

Com efeito, permitir-se a cobrança do montante de R$ 9.686.405,90 (nove milhões seiscentos e oitenta e seis mil quatrocentos e cinco reais e noventa centavos) em decorrência do simples descumprimento de uma obrigação de pagar de um valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) foge a qualquer parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade observado por nossos tribunais pátrios.

Entretanto, em relação à obrigação de pagar, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de exigência que não se pode exigir multa cominatória pelo seu descumprimento, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que, em se tratando de obrigação de pagar quantia, não é possível a fixação de multa cominatória (astreintes) em face do devedor.
Nesse sentido: REsp 784.188/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 14/11/2005; REsp 438.003/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 18/08/2006; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1158868/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/05/2013.2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.728.047 – SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, Dje de 21/08/2018)

Partindo dessas premissas, não há como se restabelecer a multa cominatória pelo descumprimento de obrigações de fazer, por serem esses de impossível cumprimento pela agravada, somado ao fato de que não é possível a fixação ou exigência da referida multa em caso de não cumprimento de obrigação de pagar, devendo ser mantida a decisão
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020